Tribunal: CARF
Processo: 10920.908588/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908588/2018-51
RESOLUÇÃO
1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANTA CATARINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta especifique e
segregue as receitas de meras consultas das demais receitas de serviços médicos hospitalares, a
fim de possam ser identificadas as receitas que fazem jus ao benefício de redução previsto na
legislação, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação formalizadas na DCOMP no
39140.01179.220618.1.3.04-0036
e
34479.11674.250718.1.3.04-0320,
tendo
em
conta
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908588/2018-51
2
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de receita: 2089), 1o Trimestre de 2016,
arrecadado em 29/02/2016, no valor total de R$ 113.321,15, pelos fundamentos abaixo:

Segundo apontado pelo Despacho Decisório Contra o despacho decisório a
pretensão não foi acolhida pois, conforme DCTF e ECF originais, apresentadas pela contribuinte,
havia correspondência entre o recolhimento do tributo e o valor do débito declarado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade o Contribuinte explica que o
pagamento a maior decorre da aplicação equivocada dos percentuais de presunção de base de
cálculo para fins de apuração do IRPJ e CSLL, equívoco confirmado pela Solução de Consulta COSIT
no 36/2016. Explica que atende a todos os pré-requisitos legais de serviços hospitalares, podendo
utilizar-se do percentual de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) definido na regra geral do artigo
15 da Lei 9.249/95, neste sentido informou que o não reconhecimento do crédito se deu por mero
erro formal da contabilidade que não retificou as respectivas declarações, neste cenário
providenciou então a correção da DCTF e ECF correspondentes ao período em questão, de modo
que tem direito à compensação pretendida.
A Delegacia de julgamento concluiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade. Para o Colegiado, ao contrário do alegado, a solução de consulta não convalidou,
nem invalidou quaisquer das afirmativas trazidas pela Contribuinte em seu requerimento, também
não confirmou a aplicação da legislação ao caso concreto narrado, tampouco confirmou as
alíquotas aplicáveis para obtenção da base de cálculo do IRPJ, pois isso implicaria em análise de
matéria probatória, o que é incompatível com o instituto da consulta, assim as meras retificações
da DCTF e da ECF não fazem prova do erro cometido na apuração original de forma a conferir a
certeza e liquidez do crédito postulado. Para Contribuinte, para fazer jus à alíquota reduzida,
deveria comprovar documentalmente que sua atividade se enquadra no conceito de serviços
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908588/2018-51
3
hospitalares, com a apresentação, a título de exemplo, das notas fiscais que embasaram a
segregação das receitas nas alíquotas de 8% e 32%, bem como a elaboração de demonstrativo
relacionando as notas fiscais respectivas, de modo a comprovar a base de cálculo do IRPJ apurada
na ECF-retificadora, e ainda, cumulativamente, que atende às normas estabelecidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de
alvará fornecido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual relativo ao período em questão, e
que se mantém organizada sob a forma de sociedade empresária.
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou – tempestivamente – Recurso
Voluntário, argumentado em síntese:
 A decisão está equivocada, pois se trata de DESPACHO DECISÓRIO que NÃO-
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO APENAS POR ERRO DE PREENCHIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DCTF/ECF), mas não pelo tipo/espécie da
receita em si! Ou seja, não se trata de “auto de infração” com lastro
probatório, mas mera não-homologação. Descabia a afirmação do Julgador
quando alega que a Recorrente deveria apresentar “a título de exemplo,
notas fiscais”. Até mesmo porque, existe rito específico para isso, chamado
FISCALIZAÇÃO (AUTO DO INFRAÇÃO), o que não existe no caso concreto.
 Estamos diante de crédito válido e legal, oriundo de pagamento indevido e à
maior, em razão da utilização da presunção equivocada (32% IRPJ e 32%
CSLL), nas receitas de prestação de serviços hospitalares.
 A expressa redação da alínea “a”, do inciso III do parágrafo primeiro do
artigo 15 da Lei 9.249/95, permite concluir que as empresas que sejam
organizadas em sociedade empresária, atendam as normas da ANVISA e
prestem qualquer tipo de serviço hospitalar, poderão utilizar (na apuração
do IRPJ e da CSLL), o percentual de presunção de 8% (oito por cento) e 12%
(doze por cento) respectivamente.
 O STJ já pacificou raciocínio no sentido de que a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve
ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal,
não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).
 A Contribuinte atende todos os pré-requisitos legais, sendo permitida a ela
utilizar o percentual de presunção definido na regra geral do artigo 15 da Lei
9.249/95, qual seja, 8% (oito por cento sobre a receita bruta auferida) para o
IRPJ, e 12% (doze por cento) para a CSLL.
 Houve um pequeno equívoco na retificação das ECF, ao que se mostra com
um mero erro formal substancial (sem qualquer dano ao erário) já
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908588/2018-51
4
devidamente corrigido pela Contribuinte. O equívoco que desencadeou o
não homologação da PER/DCOMP, foi corrigido, e no despacho decisório
não há um combate ao TIPO do crédito, mas sim, ao cálculo em confronto
do DARF com a DCTF e a ECF.
 Afirma haver boa-fé do contribuinte e ainda ausência de danos ao Erário.
Assim pela Verdade material deve ser reconhecido o direito ao crédito
pleiteado, ou na dúvida requer a baixa em diligência para verificação das
declarações retificadoras.
 Foram apresentadas novas provas, consubstanciadas nas notas fiscais de
prestação de serviços médicos, provas para contrapor a fundamentação do
acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Em que pese os argumentos recursais, e após debate travado em sessão de
julgamento, entendo que o processo não está pronto para julgamento haja vista necessidade de
buscar mais esclarecimentos acerca dos valores em litígio, explico.
Como exposto, no caso concreto estamos diante pedido de compensação
fundamentado em recolhimento a maior de IRPJ e CSLL decorrente da aplicação equivocada dos
percentuais de presunção de receita. Segundo defendido pelo Contribuinte, por ser pessoa jurídica
prestadora de serviços médicos sua receita deve ser fixada pela aplicação dos percentuais de 8%
e 12%, respectivamente.
A decisão recorrida, sem avaliar de forma pormenorizada as declarações originais e
retificadoras apresentadas para o período, concluiu pela improcedência do pedido sob a alegação
de que não restou comprovado que os serviços prestados pela Contribuinte estão abrangidos pelo
conceito de “serviços hospitalares”. Neste sentido negou a aplicação da exceção contida no art.
15, § 1o, inciso III, alínea “a” da Lei no 9.249/95.
O centro do debate esbarra na análise de aplicação ao caso do ratio decidendi da
Súmula CARF no 142 com o seguinte teor: “Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908588/2018-51
5
as simples consultas médicas.” Em que pese no presente processo estarmos diante de fatos
gerados posteriores a 2008, os esclarecimentos externados no acórdão paradigma que
fundamentou a edição da súmula – o acórdão 9101-003.334 – pode permitir sua aplicação ao caso
concreto. No mesmo sentido é o julgado do Recurso Especial - RESP 951.251-PR.
E ainda a nova redação conferida ao art. 15 da Lei no 9.249/1995, por meio da Lei no
12.973/17, determina:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
...
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(...)
Neste sentido, considerando as premissas acima e a qual tem como fundamento a
adoção de conceito amplo e objetivo para “serviços hospitalares”, diante das provas juntadas aos
autos, parece haver razão o contribuinte.
Entretanto, para correta análise do crédito discutido se faz necessário conhecer
com precisão qual a origem das receitas auferidas pelo contribuinte. Segundo apontado, além de
serviços hospitalares, está claro que o contribuinte auferiu receitas também com a prestação de
“consultas médicas”, as quais, pelos precedentes acima devem ser tributadas com percentual
padrão de presunção, trazendo implicações para o reconhecimento do crédito.
Assim, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem analise o conjunto probatório produzido pelo contribuinte referente a
formação do crédito, ou seja, a origem das receitas auferidas pelo contribuinte no período, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza.

Conclusão:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908588/2018-51
6
Diante do exposto, converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a
fim de que a Unidade de Origem especifique e segregue as receitas de meras consultas das demais
receitas de serviços médicos hospitalares, a fim de possam ser identificadas as receitas que fazem
jus ao benefício de redução previsto na legislação.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 275
DF CARF MF
Original